Tribunal: STF
Processo: RE 594254
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INSTITUCIONAL AUTÔNOMA – GAIA. EXTENSÃO A PROCURADORES DA FAZENDA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO SE DEU EM DATA POSTERIOR A 03.05.2007. 
Esta Corte, ao analisar a repercussão geral da matéria constitucional invocada no RE 593.388-RG, rel. min. Menezes Direito, recusou o recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral da matéria constitucional invocada. 
Nos termos do art. 543-A, § 5º, do CPC, e dos arts. 326 e 327, do RISTF, a decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 
Agravo regimental a que se nega provimento.